Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-72.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-72.2021.8.14.0006

APELANTE: ADRIELY CORDEIRO LIMA VIANA, ALESSANDRA MARIA DE CASTRO FARIAS, AILTO RAMOS DA SILVA, ALESSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIA MIRTILENE SOARES DIAS, BARBARA DE NAZARE DA SILVA PAES, BARBARA LORENA VALOIS BANDEIRA, CAMILLA KAROLINE MOIA ALMEIDA OLIVEIRA, CLAUDIA RAFAELA DE SOUSA PADILHA, DAYANE CARDOSO GOMES DA SILVA, DIEGO OLIVEIRA QUADROS, DIOGO LUAN UCHOA DA LUZ, EDINILSON RIBEIRO TAVARES CORREA, GLEICE BARATA DE OLIVEIRA, HUGO PINON DE SOUSA, JESSICA DE CASSIA SILVA PINON, JHANIELLY GONCALVES BARBOSA, JOSE LUIZ TERCEROS SIROTHEAU, KEZYA HELGA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA, MARIA GESIKELLE FIRMINO, MARIA RAIMUNDA PERES MONTEIRO, MAYARA OHANA BARBOSA LOPES, MAYRA PANTOJA MORAES, MICHELY MARQUES CYSNE, MILENE OEIRAS SOUSA, NANSSY THAMYRES PINTO BRANDAO, NAYARA EVELYN MENEZES MORAES, NELY SORAYA BAHIA SOUZA, PATRICIA RODRIGUES CARNEIRO, RAPHAELA TRINDADE GUIMARAES, ROSANA TRINDADE DOS SANTOS, ROSELEA NEVES DA SILVA, VALQUIRIA MORAES ABITBOL CORREA, ZENAIDE MENEZES DOS ANJOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARCIAL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista que a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação
.

2 -

Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.', e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437
.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Adriely Cordeiro Lima Viana e outros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada Parcial, interposta contra o Município de Ananindeua.

Na peça inicial (ID 11985895), os Autores, ora Apelantes, narraram que são servidores públicos concursados como professores da rede municipal de ensino do Município de Ananindeua. Alegaram ocupar cargo que exige graduação em nível superior, no entanto, não recebem a Gratificação de Nível Superior – GNS a que têm direito.

Por essas razões, pleiteiam liminarmente a imediata inclusão da referida gratificação em seus contracheques e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e o pagamento das diferenças dos meses em que esta não foi paga, com juros e correção monetária.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 11986243).

Por sua vez, o Município de Ananindeua apresentou Contestação (ID 11986244), arguindo preliminarmente carência de ação e litigância de má-fé e, no mérito, a ausência de previsão legal para o pagamento da Gratificação de Nível Superior aos Autores.

Os autores ofereceram Réplica (ID 11986251).

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 7426061, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, uma vez que não há parâmetros legais para o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, apenas tendo os autores ingressado no serviço público após a revogação da Lei nº 851/86 ou atingido os requisitos exigidos para o pagamento após a revogação da referida lei. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência da parte Autora, condeno ao pagamento das custas e suspendo sua cobrança em razão do deferimento da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos pela parte Autora em favor da procuradoria Municipal, com fundamento no art. 85, §2º e §3º, do CPC, e suspendo sua cobrança com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente recurso de Apelação Cível (ID 11986266), aduzindo, em síntese, que possuem direito ao recebimento à Gratificação de Nível Superior em decorrência do princípio constitucional da isonomia. Alegam que servidores ocupantes do mesmo cargo, mas que ingressaram na carreira municipal antes da publicação da Lei Municipal 1.248/95, que expressamente revogou a Lei 851/96, recebem a pretendida gratificação, ainda que com nomenclatura diversa, conferindo remuneração diferente a servidores ocupantes do mesmo cargo.

Contrarrazões apresentada (ID11986268).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 12193053) pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não do pagamento da Gratificação de Nível Superior pretendida pelos Apelantes.

No caso em apreço, os Apelantes são servidores públicos efetivas do cargo de professor da rede municipal de ensino de Ananindeua, tendo ingressado no serviço público entre os anos de 2018 e 2019. Declaram ocupar cargo que exige a graduação em nível superior, sem, no entanto, receber a Gratificação de Nível Superior, anteriormente prevista no art. 18 da Lei Municipal nº 851/1986.
In Verbis
:

“Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I - gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base”.

Aduzem que a Lei 1.248/95, ainda que tenha revogado a Lei Municipal nº 851/1986, manteve a referida gratificação para os servidores que já a recebiam, só que agora com a nomenclatura de “Diferença de Enquadramento”. Dessa forma, a Administração Municipal passou a conferir remuneração diferenciada para servidores ocupantes do mesmo cargo, tratando de forma desigual aqueles que ingressaram no serviço público municipal antes da Lei 1.248/95 daqueles que ingressaram depois.

Ao analisar os autos, entendo que não assiste razão aos Apelantes. Vejamos:

In Casu
, os Autores, ora Apelantes são servidores públicos do município de Ananindeua, sendo que fundamentam a sua pretensão de percepção da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento), com fundamento no citado artigo 18, inciso I da Lei municipal nº 851/1986.

Dito isso, é possível constatar que a referida lei municipal (1986) é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, sendo relevante fazer um breve histórico da legislação municipal que regula a matéria relativa aos servidores públicos municipais.

Posteriormente, o Município de Ananindeua promulgou a Lei Municipal nº 981 de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, estabelecendo o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores do Município (art. 63, inciso I, letra f), mas também que o referido benefício seria pago em escala variável fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), senão vejamos:

Art. 63 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior”.

Art. 68 A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável fixada por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividade especifica de sua área, nos termos da lei.

Por conseguinte, o Município publicou a Lei Municipal nº 1.248/95 (Plano de Cargos e Salários), que dentre outras medidas regulou o ingresso nos cargos efetivos e a progressão na carreira dos cargos do grupo do magistério, fixando o interstício entre as faixas salarias, considerando a qualificação do professor, e para tal finalidade estabeleceu o enquadramento inicial na carreira de acordo com o nível de escolaridade e o tempo de serviço do professor, conforme se verifica do disposto no art. 14 e 15 do referido diploma legal.

Ademais, verifica-se que a citada Lei Municipal nº 1.248/95, em suas disposições finais, estabeleceu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, conforme se verifica do disposto em seu artigo 44,
in verbis
:

“Art. 44 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário
, em especial a Lei n.º 851
, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.” (grifo nosso)

Em seguida, houve o advento da Lei Municipal nº 2.176/05, de 07 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências, revogando, portanto, a Lei nº 1.248/95 que também tratava sobre o Plano de Cargos e Salários do citado município.

Vale destacar, ainda, o advento da Lei nº 2.177/2005, de 18 de julho de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua e dá outras providências, logo também ocorreu a revogação da Lei Municipal nº 981/1990, a qual tratava acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, consoante o artigo 266,
in verbis
:

“Art. 266 - Revogadas as disposições em contrário em especial a lei 981, de 17 de dezembro de 1990.”

Considerando que os apelantes ingressaram no cargo em nos anos de 2018 e 2019, conclui-se que devem ser aplicadas as disposições previstas na Lei nº 2.177/2005, vigente à época do seu ingresso no serviço público. O art. 73 desta Lei enuncia, taxativamente, os adicionais e gratificações que podem ser concedidos aos servidores, conforme a seguir transcrito:

Art. 73 - Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes:

I - Gratificação natalina;

II - Gratificação por serviço extraordinário;

III - Adicional por tempo de serviço;

IV - Adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

V - Adicional noturno;

VI - Gratificação produtividade.

§ 1º As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei.

§ 2º Aos ocupantes de cargo em comissão alheios aos quadros de pessoal permanente do Município será concedida apenas a gratificação natalina”

Contata-se que este novo estatuto não previu a Gratificação de Nível Superior – GNS.

Sobre a vigência de lei no tempo no ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que o art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942) estabelece que:

Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2o - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

No caso em tela, resta claro, portanto, que a legislação que amparava a pretensão dos autores está inegavelmente revogada, não tendo a legislação posterior contemplado a possibilidade de pagamento da gratificação pretendida pelo Apelantes. Assim, não resta dúvida quanto à ausência de previsão legal para a concessão da Gratificação de Nível Superior – GNS aos servidores públicos do Município de Ananindeua.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS. DISPENSA. GRATUIDADE. 1- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, que desafia sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior, na ordem de 60% sobre os vencimentos percebidos pelos professores do Município de Ananindeua, ora apelados; 2- O Município de Ananindeua dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino ? Lei Municipal nº 2355/2009, que rege a matéria, com aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua ? Lei nº 2177/2005, especialmente por força da disposição do art. 2º, desta lei; 3- Á luz do princípio da legalidade administrativa, o direito à percepção da gratificação de nível superior deve encontrar expressa previsão legal, não competindo aplicação de silogismos para tanto, de sorte que competia aos autores o ônus de provar a subsunção de sua categoria funcional à abstração da lei, para fazer juz à vantagem pretendida; 4- A Lei Municipal nº 2355/2009, trata de ?gratificações? a título de gestão e administração escolar e relativas às demais gratificações, devidas a qualquer servidor, desde quea1 satisfeitas as condições da lei. São elas: a gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso; gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar e adicional por tempo de serviço. Além destas, não há qualquer referência a outra gratificação devida aos professores do Município de Ananindeua; 5- Á mingua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional dos autores, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser desprovido o pedido assim veiculado; 6- Inversão automática do ônus de sucumbência. Custas e honorários pelos apelados, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa. Inexigíveis em face à gratuidade da justiça; 7- Recurso conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença alterada.

(TJ-PA - APL: 00975473620158140006 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o ...Ver ementa completaartigo 37, X, da Constituição da Republica que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86. 3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos

(TJ-PA 00098296420168140006, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/07/2020)

Por fim, ressalto que resta inviável a concessão de gratificação de nível superior ao apelado se utilizando de situação paradigma de outros servidores municipais, porém que ingressaram no serviço público quando ainda havia previsão legal da gratificação de nível superior na Lei Municipal n.º 851/86, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, posteriormente foi transformada na Súmula Vinculante nº 37, in verbis:

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)”

Ademais, colaciono precedente, oriundo deste E. TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86); 3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial”.

(2017.00794696-86, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-02, Publicado em 2017-03-03)

Não resta dúvida, portanto, que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para a concessão da gratificação pretendida pelos Apelantes, visto que estes ingressaram no quadro de servidores do Município de Ananindeua a partir de 2018, quando esta lei há muito já estava revogada. Tampouco pode basear-se no princípio da isonomia, ante o pacífico entendimento jurisprudencial e a vedação disposta na Súmula Vinculante nº 37.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023